Tribunal: TJDFT
Processo: 0748174-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR TERCEIROS EM NOME DA REQUERENTE. FALHA DE SEGURANÇA NA CONTRATAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS. DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral para “declarar a inexigibilidade dos débitos imputados à parte autora em razão das anotações provenientes da parte ré, bem como para confirmar a decisão ID169935948 que deferiu a tutela de urgência, determinar que a parte ré promova, no prazo de 05 dias, a exclusão definitiva do nome da parte autora da plataforma do Serasa Limpa Nome, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada ao montante de R$10.000,00; sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, comprovando nos autos o cumprimento da obrigação, 2) condenar a parte ré a pagar à autora a importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação de danos morais”. Em suas razões (ID 58403340) a recorrente alega que não houve negativação do nome da recorrida e aduz que “o valor estaria constando como pendente no sistema da Recorrente que é a detentora do débito em razão da inadimplência da Recorrida. Portanto, eventuais cobranças realizadas por meio dos canais internos de cobrança, a exemplo das cobranças que são feitas pelos call-centers, ferramentas de cobrança internas e outros de titularidade da própria Recorrente, que são perfeitamente possíveis e autorizados pela legislação” e que a mera cobrança por sistemas internos não é apta a configurar dano moral. Argumenta que a recorrida não apresentou provas da ocorrência efetiva do dano moral. Requer, seja concedido efeito suspensivo e que seja reformada a sentença para afastar a condenação pelo alegado dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 58403341 a 58403345). Contrarrazões apresentadas (ID 58403348).
3. Inicialmente, no que diz respeito ao pleito de concessão de efeito suspensivo, verifica-se que a parte não comprova a ocorrência de urgência, risco de irreversibilidade do cumprimento provisório de sentença e plausibilidade do direito alegado. Outrossim, insta mencionar que o efeito suspensivo somente foi retratado nos pedidos, sem qualquer fundamentação. Portanto, resta prejudicada a sua análise.
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. O cerne da controvérsia consiste em elucidar a efetiva ocorrência do dano moral decorrente de falha na prestação de serviço e por suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
6. A inversão do ônus da prova é regra de julgamento, a ser aplicada ao caso quando o Juízo entender pela hipossuficiência do consumidor - inclusive de ordem técnica, e não apenas econômica - diante do fornecedor (art. 6o, VIII, CDC).
7. Na hipótese, a autora/recorrida alega não ter solicitado quaisquer serviços junto à recorrente e que foi surpreendida com cobranças, inclusive pelo sistema Serasa Limpa Nome. Por outro lado, em que pese alegar a ilegitimidade da dívida, informa que, em conciliação a empresa procedeu com o cancelamento do contrato, dos débitos existentes e que não realizou negativação (ID 58403340 p 2) e não houve outras recorrências após cancelamento do contrato.
8. Com relação à contratação dos serviços, a empresa recorrente não se desincumbiu de comprovar sua regularidade, isto é, não há contrato assinado legitimamente, inclusive, a pessoa que utilizou a identidade da parte autora é nitidamente um terceiro (IDs 58403320 e 58403107). Destaca-se que o endereço do contrato é diverso daquele apresentado pela recorrida (IDs 58403108 e 58403320). A falha na prestação do serviço resta evidente.
9. Em relação ao dano moral, sua caracterização exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação indica que houve contratação fora dos termos legais, que implica a responsabilidade objetiva do fornecedor/recorrente, pois o dever de garantir a segurança da contratação à distância por meios digitais é da empresa. Outrossim, a autora teve seus dados envolvidos em uma contratação que desconhece e teve que buscar de vários meios para tentar solucionar a questão (IDs 58403100 a 58403106). Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, de modo que, necessita de efetiva comprovação do dano a direito da personalidade, o que foi devidamente provado nos autos. Logo, irretocável a sentença, pois devidamente comprovada a conduta (contratação sem consentimento da titular), dano (cobranças, lesão ao direito de privacidade de dados, demanda administrativa para tentar solucionar o litígio, perda de tempo útil, direito ao sossego) e o nexo, pois a conduta indevida da empresa/recorrente foi determinante para a ocorrência do dano.
10. Com relação à quantia indenizatória pelo dano moral, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não há impugnação específica. Portanto, deve ser mantido.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.